Tribunal: STF
Processo: RE 78498
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
FUNCIONALISMO (SP). REGIME ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. 
Reconhecido o regime estatutário, o prazo prescricional de parcelas reclamadas, em consequência, é o de 5 anos, não o de 2 anos previsto na legislação do trabalho. - Recurso conhecido e provido.